Tribunal: STF
Processo: RE 80737
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. DESPESAS OPERACIONAIS DO DISTRIBUIDOR NO BRASIL DE
PELICULAS CINEMATOGRAFICAS PRODUZIDAS NO EXTERIOR. II. RAZOAVEL SE
DEVE TER A INTERPRETAÇÃO DO ART. 205, C, DO DEC. N. 58.400/66,
SEGUNDO O QUAL NÃO CABE A TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 400,
PRIMEIRA PARTE. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.